Tribunal: TJMT
Processo: 1019351-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019351-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA GOMES - CPF: 051.949.981-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), A. J. R. Z. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019351-90.2022.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO PEREIRA GOMES
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
” (STJ. AgRg no HC 648314 / TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 7/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019351-90.2022.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO PEREIRA GOMES

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ronaldo Pereira Gomes
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal [estupro de vulnerável].

Os impetrantes sustentam que:
1)
não há justa causa para a manutenção do claustro cautelar, haja vista ser controversa a autoria e materialidade do delito imputado ao paciente;
2)
“
tudo não passa de falsas acusações realizadas por sua cunhada, Sra. Karine Rodzinski, a qual sempre teve intenções de prejudicar o paciente, a qualquer custo, conseguindo, ainda, induzir e manipular a criança para que acusasse o tio de abusos sexuais
”;
3)
o crime não foi cometido mediante violência real ou ameaça dirigida à vítima e às testemunhas, acrescendo que o
modus operandi
da prática do crime em análise é normal à espécie;
4)
o paciente é primário, tem vinte e seis anos e um filho de um ano de idade, endereço certo e ocupação lícita;
5)
a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal
, salientando que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição da medida extrema;
6)
o acusado, se solto, irá se mudar para local distante da vítima.

Com essas considerações, almejam a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 144816155).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 145269191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 145672164).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019351-90.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a prisão preventiva de
Ronaldo Pereira Gomes
foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Ronaldo Pereira Gomes
(id n. 93869347).

Aduz o órgão ministerial, em síntese, que foi instaurado inquérito policial de n. 52/2022 para apurar a prática do crime de
estupro de vulnerável
tendo como investigado o representado acima citado e como
vítima Ana Júlia Rodzinski Ziem, de 7 (sete) anos de idade
.

Consta que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial, através do contido no boletim de ocorrência n° 2022.229516, que
a Sra. Karine Rodzinski
, genitora da vítima,
visualizou sua filha sozinha com o investigado em um “barracão”, levantando suas vestes, sendo que, ao questioná-la sobre o que estaria fazendo com o seu tio, a mesma teria dito “mãe, o tio só quer ficar mexendo na minha pepeca
.”

Consta, ainda, que
a genitora da vítima acionou o Conselho Tutelar e após dialogarem com a menor, informaram que a criança “chorou bastante e não queria conversar”, porém, após certo tempo, a infante “relatou que o tio pede para pegar em seu corpo, mas ela diz que não e ele fica insistindo”
.

A partir dessas informações,
o Ministério Público ajuizou medida cautelar de produção antecipada de prova, na modalidade de depoimento pessoal
, adotando-se o procedimento previsto na Lei n° 13.431/17, a fim de garantir a integridade psicológica da vítima, tendo sido a medida deferida, nos termos da decisão de id n. 93546564.

Durante a realização do depoimento especial ocorrido na data de 30.08.2022,
a vítima narrou com detalhes como os abusos foram sofridos
, afirmando que o representado Ronaldo, seu tio, “mexeu na minha pepeca.
”

A criança mencionou
, ainda,
o episódio ocorrido no “barracão”
da propriedade rural em que reside com seu tio,
afirmando que
, na ocasião,
estava sozinha com o investigado, quando este lhe tocou por debaixo de suas vestes e queria ficar “passando a mão”
.

A menor relatou que tirava a mão de seu tio de suas partes íntimas e que lhe disse que iria contar os fatos para sua genitora
.

Ressalte-se que a menor afirmou que
o representado “tentava colocar a mão lá no fundo” e que não gostava disso, além de ter destacado que “ele queria que eu tocasse nele também.
”

Assim, diante da gravidade dos fatos narrados pela menor e pela
existência de fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, o Ministério Público Estadual requer a decretação da prisão preventiva de Ronaldo Pereira Gomes ante a seriedade e gravidade dos fatos,
a fim de que o agressor não mais reincida em sua conduta
.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis a síntese do necessário. Decido.

A representação comporta acolhimento.

Explico.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. Além da presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, do mesmo diploma.

O fumus comissi delicti está representado pela “... prova da existência do crime e indício suficiente de autoria...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso dos autos,
a prova da existência do crime (materialidade) está perfeitamente demonstrada, sobretudo pelos relatos da vítima que minuciosamente descreveu quantas vezes em que fora abusada, relatando, inclusive, com riqueza de detalhes a forma como seu tio lhe tocava e o que ele pedia para que ela fizesse
.

Conforme já relatado, a genitora da menor ao detectar a ocorrência dos abusos, entrou em contato com o Conselho Tutelar desta cidade, momento em que, as Conselheiras
dirigiram-se até a propriedade rural onde reside a menor com seus pais e também residia seu tio
, e lá, ao conversarem com a criança, depois de acalmá-la de intenso choro, obtiveram informações que
o tio ficava insistindo para que a criança passasse a mão no corpo dele e também, que o tio fica passando a mão nela
.

É de se ver, portanto, que
há indícios suficientes da autoria na pessoa do representado
. Nesse ponto, cumpre-me salientar, no que tange à autoria para fins da decretação da preventiva, ao contrário do que acontece com a materialidade, na qual deve haver um juízo de certeza da existência do crime, a lei processual penal contenta-se apenas com indícios de que o agente possa ser o autor do delito, como é o caso em questão.

Vale dizer, basta apenas uma probabilidade de autoria, para que reste caracterizado o fumus comissi delicti, porque neste momento vigora o princípio in dubio pro societate.

No caso concreto,
a declaração da vítima (que atesta o abuso sexual) apontam fielmente para a probabilidade de ser o representado autor do crime descrito na representação pela prisão preventiv
a.

Portanto,
resta caracterizado o fumus comissi delicti
.

Da mesma maneira, também está presente o
periculum libertatis
.

O periculum libertatis previsto no art. 312 do CPP consiste nas causas que ensejam a decretação da medida, a saber: i) garantia da ordem pública; ii) da ordem econômica; iii) por conveniência da instrução criminal; ou iv) para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu, a necessidade de sua segregação cautelar se revela com o intuito de
garantir a ordem pública, nela incluída a liberdade física e psíquica da vítima, bem como para garantia da instrução criminal
.

No caso a ofensa à
ordem pública
está revelada tanto pela
gravidade concreta da conduta
imputada como pelo
risco considerável de que caso permaneça solto o representado continue se dedicando a prática do crime denunciado
.

Digo isso porque, conforme se verifica por todo o contexto fático contido nos autos,
o representado, se aproveitando da proximidade que tinha com a vítima,
haja vista residir na mesma propriedade rural
,
por ser seu tio, cometia as condutas abusivas, revelando o modus operandi semelhante, pois, ao que consta,
se valia de todas as oportunidades que tinha de ficar sozinho com ela para agir
.

Conforme expõe o Parquet, a conduta do representado detém gravidade concreta e põe em risco a ordem pública e a paz social, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, ante a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Sobre o tema cito o seguinte julgado: (...).

Sendo assim, entendo que a medida extrema é necessária por
conveniência da instrução criminal
, revelada pelo
risco concreto de haver influência negativa por parte do investigado sobre a versão da vítima ou na tentativa de dissuadi-la a mudar sua versão dos fatos
.

Deste modo, tenho que a liberdade é, sim, risco ao processo, razão pela qual está presente também este requisito justificador da prisão. Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso semelhante, veja: (...).

Outrossim, anoto que condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de inviabilizar a prisão preventiva.

Nesse sentido: (...).

À vista do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de representação do órgão ministerial e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONALDO PEREIRA GOMES, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP
”.

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, que foi indeferido nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada por RONALDO PEREIRA GOMES, o qual teve a prisão preventiva decretada em 30.08.2022, consubstanciada no preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Consta dos autos que a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do acusado, sob o argumento de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional.

Alegou, em síntese,
terem desaparecido os requisitos ensejadores da segregação cautelar
, tornando-se imperativa a revogação da prisão preventiva decretada nos autos. Além disso, arguiu que
o acusado tem um filho pequeno, sem anotações criminais pretéritas, com endereço fixo e ocupação lícita
. Acrescentou, ainda, que
as condições pessoais favoráveis do acusado devem ser valoradas e conjugadas com ausência de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva e, caso assim não entenda o Juízo, que de forma subsidiária, seja aplicada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não vislumbrando qualquer alteração da situação fática desde a decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado. Também, refutou os argumentos da defesa, de que as condições pessoais do acusado levantadas em seu favor como ausência de anotações criminais, labor lícito e residência fixa, por si sós, bastariam para afastar a custódia cautelar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese os argumentos manejados pela defesa, e analisando todo o contexto fático até este momento da marcha processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do acusado com consequente concessão de sua liberdade, ou ainda, de forma subsidiária, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, em detida análise dos elementos de informação agregados aos autos, verifico que
os fundamentos
adotados na decisão que decretou a prisão preventiva aportada em id n. 94692624, datada em 30.08.2022,
ainda permanecem incólumes
, não havendo qualquer alteração que possa infirmar a sua modificação, porquanto,
as investigações e a colheita de elementos de informação estão, ainda, em fase embrionária, necessitando de novos deslindes para que haja uma verificação mais acurada do fato perpetrado pelo acusado
.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está fundada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal (periculum libertatis).

No que tange aos
pressupostos
acima aludidos, tem-se que estão consubstanciados nos documentos e elementos de informação que constituem o bojo investigativo, onde demonstram a
existência de indícios suficientes de autoria
em que
apontam para o acusado como autor do delito de estupro de vulnerável perpetrado em face da vítima Ana Julia Rodzinski Ziem
.

Não custa enfatizar que em fatos dessa natureza, até que as investigações se aprofundem, a palavra da vítima deve ser preservada e merecer pelo menos por enquanto o prestígio devido, em prol,
não só do acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, mas da sua integridade psíquica e física, sendo a manutenção de sua segregação medida imperativa para a garantia da ordem pública
.

Ademais, as alegações ventiladas pela defesa como trabalho lícito, residência fixa, ausência de anotações criminais, inexistência de violência real e/ou ameaça em desfavor da vítima, como argumentos favoráveis ao condenado, não tem o condão de ensejar, ao menos neste momento, a revogação da prisão cautelar.

Consigno que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

A propósito: (...).

Assim, inobstante as argumentações expostas pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312).

Posto isso, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a aplicação de medida cautelares diversas da prisão formulada em favor do acusado e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de RONALDO PEREIRA GOMES, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal
”.

No concernente à tese de negativa de autoria,
a via estreita do
habeas corpus
não comporta apreciação aprofundada de provas. De toda sorte, a
autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
] e da prova da materialidade, relevada na inquirição da vítima em juízo, em depoimento especial colhido sob o rito da Lei no 13.431/2017, realizado na medida cautelar de produção antecipada de prova ajuizada pelo Ministério Público.

Conforme exposto na decisão combatida, na ocasião, a sobrinha do acusado descreveu, com riqueza de detalhes,
os

abusos
supostamente sofridos, afirmando que seu tio “
mexeu na minha pepeca
”, queria ficar “
passando a mão
”, “
tentava colocar a mão lá no fundo
”, relatando que “
ele queria que eu tocasse nele também
”.

Depois, um dos abusos foi visualizado pela genitora da infante, Karine Rodzinski, cunhada do acusado, que, em que pese a defesa tenha afirmado que ela “
sempre teve intenções de prejudicar o paciente
”, não logrou êxito em demonstrar de que forma ou quais seriam as razões para imputar a
Ronaldo
uma acusação tão grave.

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da
opinio delicti
sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juízo da causa, demonstram
a
presença de indícios suficientes de autoria.

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, bem como de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, é
certo que o decreto prisional não é desprovido de motivação, sobretudo porque visa preservar a integridade física e psicológica da vítima; entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Consoante expõe a defesa, “
caso o mesmo consiga sua liberdade provisória, não irá residir nem nas proximidades do local onde aconteceu os fatos, bem como onde a sua sobrinha reside
”, apresentando as seguintes declarações subscritas, respectivamente, pela avó e pela tia da vítima,
in verbis
:

“
DECLARAÇÃO

Eu, Neiva Regina Krafchuck Roszinski, portadora do documento de identidade no 44531887 SSP/PR e CPF sob o no 627.498.979-04, residente e domiciliada no Sítio Bela Vista, 588, Linha do Pato, Nova Fronteira, no município de Tabaporã/MT, declaro que sou genitora de Karine Rodzinski Ziem, sendo esta genitora da minha neta, Ana Paula Rodzinski Ziem, suposta vítima do Processo no 1000530-47.2022.8.11.0094, declaro ainda que
minha filha Karine Rodzinski Ziem, juntamente com minha neta, Ana Paula Rodzinski Ziem, pediram demissão da fazenda onde trabalhavam e se mudaram da comarca de Tabaporã/MT, não me informando o local onde foram residir
. Tabaporã, 22 de setembro de 2022.

DECLARAÇÃO

Eu, Silvava Rodzinski, brasileira, RG sob o no 3124088-7 e CPF sob o no 709.230.761-90, declara para os devidos fins que vive em união estável com a pessoa de
Ronaldo Pereira Gomes
, com quem possui um filho, atualmente com 1 (um) ano de idade. Declara, ainda, que atualmente está residindo no Sítio Bela Vista, 588, Linha do Pato, Nova Fronteira, no município de Tabaporã/MT, local onde
Ronaldo
passará a residir caso seja concedida a sua liberdade provisória.
Na oportunidade, informa que este endereço fica há 35 km de distância da residência da vítima, sua sobrinha, fazendo com que seja mantida a distância entre eles
. Por fim, declaro que não presenciei qualquer tipo de abuso praticado por meu companheiro a minha sobrinha, o qual sempre demonstra ser um bom pai e esposo
”.

Outrossim, apesar da gravidade do delito, o paciente não possui qualquer outro registro criminal [ao menos não apontado na decisão constritiva], não havendo, em princípio, risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Isto posto, constatada a suficiência das medidas alternativas,
substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;

g) Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima e de seus pais.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Ronaldo Pereira Gomes
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
salvo se por outro motivo não estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022